Tribunal: TJSP
Processo: 1038388-74.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova testemunhal inócua neste caso - Inteligência dos arts. 355, I, 370 e 443, inciso II, todos do NCPC.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo c.c. indenizatória – Servidor autárquico da UNICAMP que sofreu processo administrativo disciplinar para apuração de falta gravíssima, consistente na irregularidade do Convênio n. 504, tendo

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova testemunhal inócua neste caso - Inteligência dos arts. 355, I, 370 e 443, inciso II, todos do NCPC.

APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de ato administrativo c.c. indenizatória – Servidor autárquico da UNICAMP que sofreu processo administrativo disciplinar para apuração de falta gravíssima, consistente na irregularidade do Convênio n. 504, tendo lhe sido aplicada a pena de suspensão por 31 dias e ressarcimento do dano supostamente perpetrado – Alegação de nulidades na sindicância e no processo administrativo, com violação aos princípios da legalidade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e presunção de inocência - Sentença de improcedência – Admissibilidade – Inexistência de irregularidades na sindicância e no processo administrativo - Prazo estabelecido para o término da sindicância que é impróprio – Processo administrativo que obedeceu aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório, devido processo legal e presunção de inocência – Quanto ao mérito administrativo, este não pode ser revisto pelo Judiciário, ao qual cabe garantir tão somente a legalidade do procedimento – Precedentes – Preliminar afastada – Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038388-74.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIS
AUGUSTO PASSERI, é apelado UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares de
cerceamento de defesa e, no mérito, negaram provimento ao recurso, nos termos do
voto da Relatora V.U. Sustentou oralmente a Dra. Ariane Elisa Gottardo.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 2/14
Apelação: 1038388-74.2018.8.26.0114
Apelante: LUIS AUGUSTO PASSERI
Apelada:
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS
-
UNICAMP
Comarca: CAMPINAS/SP
Voto no: 14.633 Jr*
Juiz: Dr. MAURO IUJI FUKUMOTO
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência
Prova testemunhal inócua neste caso - Inteligência
dos arts. 355, I, 370 e 443, inciso II, todos do NCPC.
APELAÇÃO CÍVEL
Ação anulatória de ato
administrativo
c.c.
indenizatória

Servidor
autárquico da UNICAMP que sofreu processo
administrativo disciplinar para apuração de falta
gravíssima,
consistente
na
irregularidade
do
Convênio n. 504, tendo lhe sido aplicada a pena de
suspensão por 31 dias e ressarcimento do dano
supostamente perpetrado Alegação de nulidades
na sindicância e no processo administrativo, com
violação aos princípios da legalidade, devido
processo legal, ampla defesa, contraditório e
presunção
de
inocência
-
Sentença
de
improcedência Admissibilidade Inexistência de
irregularidades na sindicância e no processo
administrativo - Prazo estabelecido para o término
da sindicância que é impróprio
Processo administrativo que obedeceu aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa,
contraditório, devido processo legal e presunção de
inocência Quanto ao mérito administrativo, este
não pode ser revisto pelo Judiciário, ao qual cabe
garantir tão somente a legalidade do procedimento
Precedentes
Preliminar afastada
Recurso
Desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 1.043/1.046, que julgou improcedente a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 3/14
anulatória c.c. indenizatória promovida em face da UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, pretendendo o autor a
anulação de sindicância e do processo administrativo contra si
instaurados em razão de indícios de irregularidades cometidas no
Convênio n. 504 (programa de isenções de taxas administrativas na área
de odontologia), os quais culminaram em falta gravíssima, aplicando-se-
lhe a pena de suspensão por 31 (trinta e um) dias e ressarcimento do
dano, fixando-se os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.
Apelou o vencido (fls. 1.048/1.076), arguindo,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, visto que pretendia a
produção de prova oral e, no mérito, sustentou, em suma, que a
sindicância é nula de pleno direito, visto que extrapolou o prazo
previsto no Estatuto dos Servidores da UNICAMP para a sua conclusão
e, ademais, não foi citado a se defender nessa fase. Como consequência,
o processo administrativo decorrente também é nulo, visto que foram
desrespeitados os princípios constitucionais e legais que norteiam tais
procedimentos. Ademais, o seu recurso administrativo foi indeferido
sem qualquer motivação. Finalmente, sustenta a possibilidade de
revisão, pelo Judiciário, do mérito administrativo, alegando que não
cometeu quaisquer irregularidades no referido convênio. Assim, roga
pela reforma do julgado.
Contrarrazões a fls. 1.081/1.102.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 4/14
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença que julgou improcedente a ação, pretendendo a anulação da
sindicância e processo administrativos instaurados em razão de indícios
de irregularidades cometidas no Convênio n. 504 (programa de isenções
de taxas administrativas na área de odontologia), os quais culminaram
em falta gravíssima, com aplicação da pena de suspensão por 31 (trinta
e um) dias e de ressarcimento do dano.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
O art. 355, inciso I, do nCPC dispõe que a lide será
julgada antecipadamente, quando a questão não necessitar de produção
de prova em audiência.
O instituto é idêntico ao que era regulado pelo
artigo 330, inciso I, o qual, segundo Theotônio Negrão, em “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 42a ed., Saraiva, 2010,
ao comentar o referido artigo legal, assim dispôs nos itens 1 e 2b:
“Presentes as condições que ensejam o julgamento
antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder (STJ-4a T., REsp 2.832, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 14.8.90, DJU 17.9.90). No mesmo sentido:
RSTJ 102/500, RT 782/302.
Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 5/14
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a T., Ag 14.952, Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, DJU 3.2.92)”.
Outrossim, Tereza Arruda Alvim Wambier e outros,
em sua a obra “Primeiros comentários ao Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo”, assim esclarece:
“(...) A redação do art. 355 e seus incisos não difere
substancialmente daquela do art. 330 do CPC/1973,
evidenciando-se que a razão de ser do julgamento antecipado
do mérito continua sendo a mesma: a desnecessidade de
produzir
prova,
seja
porque
a
lide
envolve
preponderantemente questão de direito (...) ou porque,
embora seu foco esteja na questão de fato, já exista nos autos
elementos suficientes para o juiz formar o seu
convencimento.” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogerio Licastro Torres de Mello, Ed. Revista dos Tribunais,
Ed. 2015, p. 618)
É o caso dos autos, eis que a ação já se encontrava
suficientemente madura para o juízo a quo proferir a sua sentença.
O art. 370, do novo Código de Processo Civil prevê que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 6/14
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
Destarte, sendo o juiz o destinatário da prova, a
dispensa de sua produção incumbia ao prudente critério do julgador,
que, no caso, entendeu que a matéria posta em julgamento estava apta
ao seu conhecimento imediato.
Ademais, é dever do juiz indeferir a prova oral e
testemunhal quando os fatos alegados só puderem ser comprovados por
meio de documentos ou exame pericial, nos termos do art. 443, inciso
II, do NCPC, tal como ocorreu no caso.
Assim, não há que se falar em cerceamento de
defesa, ficando rejeitada a preliminar.
No mérito, com todo o respeito, sem razão o
apelante, merecendo subsistir o julgado.
Inicialmente, argumenta que a sindicância é nula de
pleno direito, visto que extrapolou o prazo previsto no Estatuto dos
Servidores da UNICAMP para a sua conclusão e, ademais, não foi
citado a se defender nessa fase.
Os arts. 187 e 189, do Estatuto dos Servidores
estabelece, que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 7/14
“Artigo 187. A sindicância administrativa não comporta o
contraditório e tem caráter sigiloso, devendo ser ouvidos, no
entanto, os envolvidos nos fatos.
Parágrafo único - Durante a sindicância será permitida a
juntada de documentos indicativos e provas.
(...)
Artigo 189. A sindicância administrativa deverá ser ultimada
dentro de 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da
Comissão Sindicante, prorrogáveis por igual prazo somente
pela
autoridade
instauradora,
mediante
justificativa
fundamentada.”
Assim, diante do disposto supra, verifica-se que a
sindicância administrativa é procedimento inicial, inquisitivo e sigiloso,
para o fim de apurar os fatos, a fim de apontar a materialidade e autoria,
sendo que somente após a identificação do agente é possível a sua
citação para a defesa.
E foi isto que ocorreu no caso, posto que,
constatada a irregularidade, foram ouvidos todos os envolvidos para o
fim de se apurar as responsabilidades. Logo, nada houve de irregular no
fato do apelante não ter participado desta fase, já que não se sabia da
autoria dos fatos.
A segunda é que o prazo para a conclusão da
sindicância, na verdade, é para a própria Administração, e não para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 8/14
particular, e possui o condão de dar efetividade ao princípio
constitucional da razoável duração do processo.
Desse modo, excetuando os casos em que ocorra
flagrante prejuízo à parte, o excesso de prazo não possui o condão de
anular a sindicância, nos termos, inclusive, do que estabelece a Súmula
n. 592 do C. STJ:
“Súmula 592 - O excesso de prazo para a conclusão do
processo administrativo disciplinar só causa nulidade se
houver demonstração de prejuízo à defesa.”
Como não se comprovou qualquer prejuízo à
defesa, neste caso, não há que se falar em nulidade.
Superada esta questão, quanto ao processo
administrativo, não se verificam quaisquer violações aos princípios
constitucionais invocados.
Quanto ao excesso de prazo do processo
administrativo (art. 195 do ESUNICAMP), a solução é a mesma
adotada com relação à sindicância administrativa, ou seja, como visto
supra, o prazo de sessenta dias para a sua conclusão é impróprio e,
ademais, não se verificaram quaisquer prejuízos à defesa, em razão de
tal fato.
No mais, o apelante foi citado e intimado de todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 9/14
os atos praticados no bojo do processo administrativo, conforme se
observa da ata de fls. 723/724, a qual foi por ele assinada, tendo
constituído advogado (fls. 721/722) e obtido cópia integral do processo,
o qual se encontra, inclusive, encartado nestes autos.
Foi intimado para acompanhar o depoimento do
denunciante (fls. 747) e das testemunhas, bem como apôs a sua
assinatura em todas as atas extraídas (fls. 750/770).
Foi intimado a apresentar a sua defesa escrita (fls.
771), a qual se encontra encartada a fls. 775/789.
Após
decisão
final,
apresentou
recurso
administrativo (fls. 862/869), sendo que os Ilustres Coordenador da
Diretoria da UNICAMP e Magnífico Reitor da Universidade (fls. 877),
acolhendo o parecer da Procuradoria Geral da UNICAMP (fls.
870/875), indeferiram-no por meio de decisão fundamentada.

Desse modo, não há que se falar, também, em
violação ao princípio da motivação, visto que seu recurso administrativo
foi devidamente analisado e, por decisão fundamentada, indeferido.
Assim, não há que se falar em violação aos
princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório,
motivação, devido processo legal e presunção de inocência, visto que
todos os trâmites processuais decorreram de forma regular, sendo-lhe
aplicada a pena apenas após o trânsito em julgado do processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 10/14
administrativo.
Finalmente, quanto ao mérito administrativo, é
defeso ao Judiciário adentrar.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e os órgãos da administração dos demais poderes que os
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.
Cuida-se de um controle de legalidade e de mérito,
bem como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela
atividade controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo disciplinar ou "inquérito
administrativo" é um meio de apuração e punição de faltas graves dos
servidores públicos e demais pessoas sujeitas ao regime funcional.
Baseia-se na supremacia especial que o Estado
mantém sobre todos aqueles que se vinculam aos seus serviços ou
atividades, submetendo-se a sua disciplina.
Segundo os ensinamentos do Professor Hely Lopes
Meirellles:
“Poder disciplinar é a faculdade de punir internamente as
infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 11/14
à disciplina dos órgãos e serviços da Administração. É uma
supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles
que se vinculam à Administração por relações de qualquer
natureza, subordinando-se às normas de funcionamento do
serviço ou do estabelecimento que passam a integrar
definitiva ou transitoriamente”. (in “Direito Administrativo
Brasileiro”, 39a Ed, ano 2.013, pg. 132)
Ele sempre se faz necessário para a imposição de
pena ao funcionário estável.
Este procedimento deve ser julgado pela autoridade
competente, com decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação
de pena sem justificativa, momento em que cabe ao Judiciário fazer o
controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a
posteriori, já que se efetiva após a conclusão do ato vergastado,
corrigindo-se eventuais defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos
em geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o
pronunciamento sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 12/14
torna-se viciado, podendo ser anulado.
A legalidade se encontra no respeito ao "due
process of law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
assegura o direito à ampla defesa aos acusados em geral, não
distinguindo se na esfera administrativa ou não. Assim, prevalece o
princípio da ampla defesa também nos procedimentos administrativos.
E neste aspecto, como já visto, não se verificaram
quaisquer irregularidades formais ou instrumentais que pudessem
macular o processo administrativo impugnado, o qual observou todas as
suas fases e foi devidamente fundamentado.
Em caso análogo (regularidade do processo
administrativo e controle apenas de sua legalidade pelo Judiciário), já
decidiu esta Egrégia Corte:
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

DEMISSÃO Pretensão da autora ao reconhecimento de
nulidade do processo administrativo, reintegração ao cargo e
indenização a título de danos morais. Descabimento da
pretensão da autora Processo administrativo disciplinar
realizado com observância dos princípios do contraditório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 13/14
da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV e art. 41, §1o, II,
ambos da Constituição Federal. PAD que indica existência
de ineficiência, indisciplina, insubordinação, falta de
dedicação ao serviço e má conduta Sujeição da servidora à
pena de demissão por comportamento incompatível com o
exercício da função pública. Inteligência do artigo 19, incisos
II, III, IV, V e VI da Lei Municipal no 8.989/79 -
Discricionariedade do ato administrativo motivado. Aliado a
isto, a autora respondeu a um segundo PAD em razão do
cometimento de mais de 30 faltas consecutivas, de
07/11/2011 a 07/12/2011 Processo administrativo que foi
extinto, sem julgamento do mérito, em virtude da demissão da
autora,
ocorrida
em
15/03/2013.
R.
sentença
de
improcedência dos pedidos mantida. RECURSO DE
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.” (g.m.) (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1020752-21.2017.8.26.0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
Desse modo, improcedem os pedidos iniciais.
Quanto aos honorários recursais, majoram-se-os ao
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Daí porque a r. sentença merece subsistir, por seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1038388-74.2018.8.26.0114 CAMPINAS VOTO No 14/14
próprios e jurídicos fundamentos.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões do decisum, considerando prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeita-se a preliminar
de cerceamento de defesa e nega-se provimento ao recurso, nos termos
supra decididos.
SILVIA MEIRELLES

Relatora